Tribunal: TJSP
Processo: 2292363-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES. Decisão agravada que suspendeu provisoriamente a liquidação de ativos mobiliários via Sisbajud. Posterior reconsideração da decisão pelo juízo de origem, com restabelecimento da ordem de liquidação e penhora das ações MTRE3. Perda superveniente do objeto recursal. Ausência de interesse recursal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES. Decisão agravada que suspendeu provisoriamente a liquidação de ativos mobiliários via Sisbajud. Posterior reconsideração da decisão pelo juízo de origem, com restabelecimento da ordem de liquidação e penhora das ações MTRE3. Perda superveniente do objeto recursal. Ausência de interesse recursal. AGRAVO NÃO CONHECIDO.